Tribunal: TJBA
Processo: 0552998-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552998-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PARTE DOS PONTOS PARA OS QUAIS SE ALEGA OMISSÃO FORAM TIDOS COMO INOVAÇÃO RECURSAL. O QUE RESULTOU NO CONHEICMENTO PARCIAL DO APELO. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS INDICADOS, FORAM DEVIDAMENTE PRECIADOS NO MÉRITO DO APELO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte de apelação e deu-lhe provimento parcial para reduzir o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de argumentos apresentados pela parte embargante, especialmente no que se refere às teses de autonomia universitária e vinculação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

4. As teses de autonomia universitária e vinculação contratual foram corretamente afastadas na fase de admissibilidade do recurso de apelação, por configurarem inovação recursal, uma vez que não constaram da contestação apresentada no juízo de origem.

5. No mais, o voto condutor enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os demais pontos suscitados no recurso, inclusive quanto à publicidade enganosa e ao dever de informação, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do tribunal.

6. Assim, diante da de demonstração quanto a omissão ou outro vício decisório, não se justifica o acolhimento do recurso, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

7. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos rejeitados, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de novas teses jurídicas apenas na fase recursal configura inovação recursal, não sendo admissível sua análise no mérito da apelação.

2. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os pontos suscitados pelas partes, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

3. A simples alegação de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Mesmo rejeitados os Embargos de Declaração, os pontos suscitados pela parte são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº.
0552998-40.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
e
PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA